Tribunal: TJPA
Processo: 0801490-80.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801490-80.2021.8.14.0015

RECORRENTE: HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0801490-80.2021.8.14.0015.

RECORRENTE:
HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA.

ADVOGADO:
ELLISON COSTA CEREJA, OAB-PA Nº 20.428.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÕES
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou nos termos do art.

121, § 2º, I e IV, art. 211, e art. 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o recorrente a ausência de indícios mínimos de autoria, com a consequente impronúncia do recorrente (ID 14624481).

O recurso foi recebido pelo juízo primevo, que prolatou decisão mantendo a decisão de pronúncia (ID 14624483).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14624486).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça Criminal Dulcelinda Lobato Pantoja exarou parecer (ID 14109667), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Em relação a tese
ausência de indícios mínimos de autoria
, passo a analisar.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A pronúncia é um parecer acusatório que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes, o recorrente deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

No caso em apreço, os indícios de autoria se mostram presentes nas provas produzidas não somente perante a autoridade policial, como em juízo. Vejamos.

Inicialmente cumpre esclarecer que durante a fase policial o recorrente foi interrogado, momento em que assumiu participação no crime, o motivo e o que receberia em troca, assim como narrou o
inter criminis.

A seguir, a transcrição do

interrogatório do recorrente perante a autoridade policial (ID 14624336, fls 14/15):

"(...) que perguntado sobre o desaparecimento de MAYKOM COSTA SILVA, ocorrido no dia 25 de março de 2021, respondeu: QUE foi contratado por NEGO ILDO para cometer o homicídio do MAYCOM; QUE isso aconteceu por briga de territórios;
QUE NEGO ILDO queria matar JOHN, para tomar a área dele
;
QUE como JOHN não veio, quem apareceu foi o primo dele; QUE o interrogando tinha a função de trazer o JOHN para o local do crime
; QUE porém ele não veio; QUE a ligação foi por volta de 17h30min; QUE o interrogando já tinha encomendado a droga e a bebida; QUE JOHN ligou depois indagando se o interrogando ficaria ou não com a droga e com a bebida; QUE o interrogando confirmou que queria o que foi pedido;
QUE o interrogando pediu quatro pacotes de cerveja e cinco gramas de pó; QUE pelo combinado era para entregar em um ramal perto do Posto Pombal; QUE JOHN mandou o primo dele MAYKOM fazer a entrega
;
QUE o interrogando chegou a ver O MAYKOM chegando; QUE ele fez a entrega para o interrogando do que tinha ido levar; QUE o interrogando efetuou o pagamento no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); QUE MAYKOM chegou por volta das 18h30min; QUE MAYKOM saiu e foi abordado pelos meninos; QUE além do mandante, o interrogando não sabe quem são os outros
;
QUE o interrogando ficou sabendo que eles mataram MAYKOM e jogaram o corpo fora
; QUE o interrogando não sabe pra onde;
QUE NEGO ILDO entrou em contato com o interrogando para afirmar que não era a pessoa esperada, mas já estava no embalo então iriam terminar o serviço; QUE foi prometido ao interrogando que ficaria ganhando uma parte dos lucros da boca
; QUE o local em questão é o Bairro Apeú; QUE tal região do Município de Castanhal é área do JOHN; QUE NEGO ILDO quer essa área para ele; QUE como já afirmado, o interrogando ficaria ganhando uma parte dos lucros da boca; QUE há uns três meses ou mais, o interrogando compra coisas do JOHN, geralmente bebida e drogas, e pede para ele entregar na casa do interrogando; QUE conheceu o NEGO ILDO depois de começar a comprar bebida e droga do JOHN;
QUE o interrogando foi indicado para fazer esse tipo de serviço; QUE essa situação do planejamento para matar JOHN veio de uma hora para outra
; QUE o interrogado não começou a comprar bebida e droga de JOHN com a finalidade de fazer uma emboscada pra ele um dia e matá-lo; QUE para o interrogando era só questão de negócios; QUE salvo engano, o carro usado pelos assassinos de MAYKOM foi um Fox vermelho; QUE o interrogando não tem certeza do modelo do veículo, mas tem certeza de que a cor é vermelha; que perguntado sobre um açude em que o corpo pode estar jogado, respondeu: QUE não sabe de açude nenhum; QUE o interrogando não estava junto do grupo quando MAYKOM foi morto; QUE a moto da vítima está dentro do rio que vai para Bujarú; QUE quem jogou foi o interrogando; QUE jogou em um braço; QUE o interrogando só deu fim na moto, mas não sabe do corpo; QUE o interrogando foi por dentro da Trindade; QUE o interrogando não sabe onde está o corpo; QUE o corpo foi no carro junto; QUE o interrogando pegou a moto ligou e foi embora;
QUE a emboscada foi atrás do posto pombal; QUE os caras estavam espalhados para pegarem o alvo; QUE a morte não foi no Posto Pombal, pois tinham pessoas no lugar que poderiam ouvir a situação
; QUE o interrogando não viu sequer a abordagem; QUE só pegou a moto depois que mandaram o interrogando levá-la; QUE mostrada imagem de o Cobalt vermelho quatro portas, o interrogando reconhece como sendo o carro usado no crime; QUE o início da conversa o interrogando pediu a JOHN cerveja e droga por áudio de WhatsApp; QUE perguntado inicialmente para onde tinha ido, o interrogando disse que tinha ido para Paragominas, mas depois confirmou que foi para Santa Izabel. (...)" (grifei)

Frise-se que na oportunidade o recorrente se fazia acompanhar de advogado particular, o Dr. Fábio Lopes Domingues, OAB/PA nº 23.963.

Perante a autoridade judicial, o recorrente, por outro lado, negou a autoria delitiva.

Contudo, extrai-se da sentença de pronúncia que a decisão se baseou, entre outras provas, dentre as quais os depoimentos prestados pelas testemunhas, todos

em consonância com a versão apresentada pelo recorrente durante a fase policial (ID 14624468). Confira-se:

"A
testemunha
NELMA MARIA VILHENA DE LIMA
relatou “Que chegou em casa; por volta de 18h30, seu filho estava muito preocupado e perguntou se poderia emprestar o carro, pois o Maycom tinha saído para entregar uma cerveja para um Senhor e que tinha até dado o apelido, Neguinho, e que ele não tinha voltado, que seu filho estava muito preocupado com isso. Que seu filho se dirigiu até o sítio, chamou, mas ninguém apareceu e acabou voltando pra casa. Depois de alguns minutos, convidou meu esposo pra ir até ao sítio, chegaram ao sítio e chamaram bastante, mas não foram atendidos. Voltaram novamente, foram até o posto policial localizado no Apéu, que solicitaram aos policiais presentes que acompanhassem até o sítio, que a partir de então passou a acompanhar também, chegando no local, chamaram bastante, que o Caseiro viu, abriu o portão e que o proprietário estava lá, informando que não havia pedido nenhuma entrega de cerveja. Que saíram do local desesperados, começaram a ligar várias vezes para o número que pediu a cerveja, que na maioria das vezes estava dando fora de área, algumas vezes chamava, mas ninguém atendia. Que por volta das 23 horas, o rapaz atendeu, informando que estava em Santa Izabel, em um posto de gasolina, tendo informado o nome do posto, mas que não recorda o nome, chegando ao local, não encontraram ninguém.
Que Hélio era apontado como o principal suspeito, pois ele ligou pedindo cerveja e foi a última pessoa a ver Maycom
. Que não recorda quantos dias demorou para localizarem o corpo, mas que foi mais ou menos uma semana. Que um senhor ligou, informado que tinha encontrado um corpo, que se deslocaram até o local informado e foi reconhecido por uma tatuagem. (declarações da testemunha ministerial/ Nelma Maria Vilhena de Lima – mídias IDs nº 62417551, 62417553, 62417557, 62417561 e 62417564)." (grifei)

A testemunha
JHON ALAN VILHENA COSTA
relatou “
Que recebeu uma ligação de um pedido de cerveja, do réu, pedindo 04 (quatro) pacotes de Skol, para entregar em um ramal próximo do posto pombal, em uma fazenda que tem pista de pouso de avião, mas meu primo foi no lugar fazer a entrega
. Que a partir de então, não teve mais notícias do seu primo. Que foram até o Apéu, pois sempre fica uma viatura lá, entraram em contato com os policiais e foram até a fazenda acompanhados pela viatura. Que ao chegarem ao local, foram informados pelo proprietário que não tinha nenhum rapaz com nome de Hélio e que ninguém pediu cerveja.
Que voltaram pra casa e tentaram entrar em contato com o número que tinha ligado
.
Que Hélio atendeu informando que estava em Santa Izabel com um carreteiro, começou a inventar desculpa
. Que foram até a casa da mãe de Hélio, mas ela não sabia falar pra onde ele tinha ido. Que fizeram boletim de ocorrência. Que por volta das 23 horas, ligaram novamente para Hélio, ele atendeu, mas quando se identificaram e perguntaram sobre Maycon, Hélio desligou. Que no mesmo dia, ILDORLAN foi até a casa da sua mãe e informou mais ou menos onde estava o corpo”.” (declarações da testemunha ministerial / JHON ALAN VILHENA COSTA – mídias IDs nº 68408403 e 68408406)". (grifei)

A testemunha PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JUNIOR, Delegado de Policial Civil, relatou “Que passaram a investigar a partir do desaparecimento do Maycom.
Que pelos indícios apresentados na época, a loja de bebidas em que Maycom trabalhava era utilizada para entrega de entorpecentes. Que no dia foi solicitado uma entrega em um ramal atras do posto pombal, sendo organizado a famosa casinha, lá o rapaz foi abordado e sumiram com ele
. Que o nacional conhecido, vulgo “Nego Ildo”, mais ou menos 8 ou 9 anos atrás, utilizando o mesmo modus operandi, já tirou a vida de outras pessoas por conta de drogas.
Que Nego Ildo encomendou a morte de Maycom e que Hélio seria o braço que operacionalizou
. Que o vitimado Maycom apareceu morto com requintes de crueldade, encontrado em uma zona rural. Que com as informações e inteligência da Polícia Civil, conseguir localizar os autores do fato. Que chegaram até Hélio, que estava escondido no interior do município de Maracanã. Que após o expediente, mais de 18 horas, montaram dois comboios de policiais e nos direcionamos para zona rural de Maracanã. Que levaram um certo tempo para mapear e chegar até ele, o qual estava na casa de parentes, logrando êxito em prendê-lo. Que a própria família do Hélio colaborou, no sentido de esclarecer o ocorrido”. (declarações da testemunha ministerial / PAULO HENRIQUE RIBEIRO SOARES JUNIOR – mídias IDs nº 68408414, 68408416, 68408419 e 68408423).

Nota-se que a versão apresentada em juízo pelas testemunhas corroboram as declarações feitas em sede policial pelo recorrente.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria (ID 14624468).

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

"(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...)". (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE." (2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que assevera:

"1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência." (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

"414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia." (Grifei).

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente
HÉLIO DA CONCEIÇÃO GARCIA
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º grau, conheço do recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023